Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711876-95.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: JOAO FONSECA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora apresentou comprovação de propositura de reclamação constitucional junto ao STF no 48096, tombada sob a numeração única uniformizada pelo CNJ: 0056785-58.2021.1.00.0000, conforme protocolo de ID 26804733. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Conforme Certidão de ID 30326192, a Reclamação no 48192, proposta pela parte autora, teve seu seguimento negado por decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, vindo a transitar em julgado em 01/09/2021, conforme certidão de ID 30326194. Isso posto, não havendo mais ato jurisdicional na fase de conhecimento a ser praticado, levanto a suspensão de ID 28218771 e determino à Secretaria desta Turma que certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal